Tribunal: TJDFT
Processo: 0730376-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO. AÇÃO ANULATÓRIA. PERMUTA DE VEÍCULOS. DOLO E SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico envolvendo permuta de veículos, rejeitou a decadência por ele suscitada por ausência de ciência inequívoca do alegado dolo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o direito do autor de pleitear o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico, por alegado dolo, encontra-se fulminado pela decadência prevista no art. 178, II, do Código Civil, considerando a data da celebração do negócio (30/12/2019) e a data do ajuizamento da ação (27/07/2024).
III. Razões de decidir
3. O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico fundado em dolo é de quatro anos e se inicia na data da celebração do negócio, conforme estabelece o art. 178, II, do Código Civil.
4. A jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação da teoria da actio nata aos prazos decadenciais previstos no art. 178 do CC, firmando que o termo inicial coincide com a data da celebração do negócio, e não com a ciência do vício pela parte prejudicada.
5. Ainda que se admitisse interpretação mais flexível do termo inicial do prazo decadencial, conforme precedentes excepcionais, a própria petição inicial indica que o autor teve ciência da fraude em 03/02/2020, data em que foi abordado por policiais e tomou conhecimento da restrição por furto/roubo sobre o veículo recebido na permuta.
6. Considerando-se a data da ciência da alegada fraude (03/02/2020), e o ajuizamento da ação (27/07/2024), verifica-se o decurso de prazo superior a quatro anos, o que impõe o reconhecimento da decadência do pedido anulatório.
7. O reconhecimento da decadência não impede a análise de eventual pedido de resolução contratual com fundamento no inadimplemento, nos termos do art. 475 do Código Civil.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu para reconhecer a decadência do direito do autor de pleitear a anulação da permuta.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 171, 167, 169 e 178, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.817.602/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.11.2024, DJe 27.06.2025; TJDFT, Acórdão 1961857, 0715195-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025, DJe 11.02.2025; TJDFT, Acórdão 1849242, 0700259-51.2020.8.07.0011, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17.04.2024, DJe 07.05.2024.